Tribunal: TJES
Processo: 0000400-90.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000400-90.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Apelação cível - Seguro dpvat - Proprietário inadimplente - Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça - Aplicação - Compensação - Impossibilidade - Juros e correção monetária - Recurso conhecido e parcialmente provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), devidamente atualizado, com juros legais a partir da citação (Súmula 426, STJ) e correção monetária desde a data do evento danoso (Súmula 580, STJ).

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (í) verificar se o apelado que é vítima e, ao mesmo tempo, proprietário do veículo responsável pelo acidente, encontrando-se inadimplente com o pagamento do seguro à época do sinistro, faz jus ao recebimento da indenização; (ii) verificar a aplicabilidade da súmula 257 do STJ; (iii) verificar a possibilidade da extinção da obrigação pela possibilidade de compensação, conforme prevê o art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/1974; (iv) verificar qual seria o índice de correção monetária e juros de mora aplicável ao caso.

II
I –
Razões de decidir

3. Nos termos da súmula nº 257 do STJ,
“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da indenização”
. Nem o verbete sumular, nem a jurisprudência pátria, estabelecem qualquer restrição à aplicabilidade do primeiro, de maneira que, independentemente da posição que ocupe a vítima (seja proprietário do veículo ou um terceiro por ele atingido), o direito à percepção da indenização securitária não dependerá do fato de o prêmio se encontrar ou não quitado no momento da ocorrência do sinistro.

4. Outrossim, também não há que se falar extinção da obrigação pela possibilidade compensação. Isso porque a previsão do art.7º, §1º da Lei nº 6.194/1974 apenas estabelece o direito de regresso da seguradora em face do proprietário inadimplente, pretensão essa que deve ser buscada em via processual própria e que foge ao escopo desta Ação de Cobrança. Precedentes deste e. TJ/ES.

5. Com relação à correção monetária e aos juros de mora, tem-se que, nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste e. TJ/ES, aquela deve ter seu termo inicial na data do evento danoso e estes na data citação, tal como fixado na sentença. Quanto aos índices aplicáveis, deve a correção ser feita pelo INPC e os juros pela SELIC, vedada a cumulação.

I
V
–
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reformar, em parte, a sentença recorrida, tão somente para fixar como índice da correção monetária o INPC e dos juros moratórios a SELIC, vedada a cumulação.

Dispositivos relevantes citados:
Súmula 257 do STJ, art.7º, §1º da Lei nº6.194/1974.

Jurisprudência relevante citada:
(STJ. EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em: 14/3/2022. DJe: 18/3/2022); (TJ/ES. Apelação nº0001842-68.2019.8.08.0028. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 03/03/2023); (TJ/ES. Apelação Cível nº0000034-63.2017.8.08.0039. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 06/07/22); (TJ/ES. Apelação Cível nº5000399-84.2020.8.08.0020. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Samuel Meira Brasil Júnior. Data de Publicação: 28/04/24); (TJ/ES. Apelação Cível nº0018788-35.2020.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação: 05/06/24).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento nos termos que seguem.

A sentença apelada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUZA

na ação de cobrança ajuizada em face da seguradora apelante (
SEGURADORA LÍDER DO CONS
Ó
RCIO DO SEGURO DPVAT S/A
), para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), o que motivou a interposição deste recurso de apelação cível.

Irresignada,
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs esta apelação de Id. 9543931, sustentando, em síntese, que:
I)
o apelado é vítima e, ao mesmo tempo, proprietário do veículo responsável pelo acidente, encontrando-se inadimplente com o pagamento do seguro à época do sinistro, de modo que não faz jus ao recebimento da indenização;
II)
é inaplicável a súmula 257 do STJ;
III)
o art.7º, §1º, da Lei nº 6.194/1974 prevê o direito de regresso da seguradora para reaver todas as despesas suportadas com a vítima junto ao proprietário inadimplente, de modo que, neste caso concreto, deve ser autorizada a compensação, extinguindo-se desde já a obrigação;
IV)
o índice de correção monetária deve incidir a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Pois bem. Sobre a matéria em análise, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema editando seu verbete de nº 257, segundo o qual:
“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da indenização”
.

E, ao contrário do que argumenta a seguradora apelante, nem o verbete sumular, nem a jurisprudência pátria, estabelecem qualquer restrição à aplicabilidade do entendimento sumulado, de maneira que, independentemente da posição que ocupe a vítima (seja proprietário do veículo ou um terceiro por ele atingido), o direito à percepção da indenização securitária não dependerá do fato de o prêmio se encontrar ou não quitado no momento da ocorrência do sinistro.

Nessa precisa linha, por todos, cito estes recentes e esclarecedores arestos do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3.
Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STJ. EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em: 14/3/2022. DJe: 18/3/2022). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO MEIO DE PROVA. NATUREZA UNILATERAL DO DOCUMENTO QUE NÃO O ELIDE QUANTO ASSOCIADO A OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. REGISTRO POSTERIOR A DATA DO SINISTRO QUE SE MOSTRA NO CASO IRRELEVANTE. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS GASTOS DEMONSTRADOS E O ACIDENTE NOTICIADO NÃO DEMONSTRADA. NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO DO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO DOS VALORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)

3. Nos termos do enunciado da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização",
independentemente da condição da vítima de proprietária do veículo
. (...) (TJ/ES. Apelação nº0001842-68.2019.8.08.0028. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 03/03/2023). (grifo nosso)

Correta, portanto, a sentença recorrida, ao reconhecer o direito do autor, aqui apelado, à percepção da indenização, e isso porque, independentemente de ser ou não proprietário do veículo, o fato de se encontrar inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, à época do sinistro, é irrelevante para a obtenção da indenização securitária, e isso porque, ao contrário dos seguros “regulares”, o DPVAT possui evidente natureza assistencial ao cidadão, enquadrando-se no resguardo de seu patrimônio mínimo de dignidade contra infortúnios não previstos, afastando sua natureza meramente contratual e fazendo prevalecer sua natureza social.

Outrossim, também não há que se falar extinção da obrigação pela possibilidade de compensação. Isso porque a previsão do art.7º, §1º da Lei nº 6.194/1974 apenas estabelece o direito de regresso da seguradora em face do proprietário inadimplente, pretensão essa que deve ser buscada em via processual própria e que foge ao escopo desta Ação de Cobrança.

Nesse sentido já se manifestou reiteradamente este e. TJ/ES e, inclusive, esta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SÚMULA 257 DO C. STJ - PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT não autoriza a negativa de pagamento da indenização (Súmula 257, do C. STJ), inclusive se o beneficiário for o proprietário inadimplente. Precedentes.
2. Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito à compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio, visto que a seguradora pode exercer o seu direito de regresso e, ao mesmo tempo, nesta ação própria, o eventual direito de compensação.
3. Ao analisar a r. sentença objurgada, denota-se que o comando sentencial deixou de indicar a base de cálculo dos honorários advocatícios, de modo que, neste caso, a fixação de 10% (dez por cento) deverá incidir sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. 4. Por se tratar de matéria de ordem pública, necessária a alteração da sentença no tocante os juros de mora e correção monetária, devendo o valor da indenização ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC, até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000034-63.2017.8.08.0039. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 06/07/22). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Súmula 257/STJ. 2. O entendimento se aplica ao caso, pois o próprio STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.
3. À luz do art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/74, as obrigações não podem ser compensadas automaticamente, pois a seguradora possui direito de regresso contra o proprietário do veículo responsável pelo acidente, o que, ressalta-se, sequer foi objeto da ação de cobrança e que não se confunde com a obrigação indenizatória do seguro obrigatório, que tem caráter social. Precedentes STJ.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000399-84.2020.8.08.0020. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Samuel Meira Brasil Júnior. Data de Publicação: 28/04/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO/BENEFICIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74 determina que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes. 2. Da mesma forma, a Súmula nº 257 do STJ encontra-se em plena vigência e não aponta nenhuma ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT. 3. O próprio STJ conferiu interpretação extensiva ao teor da de sua súmula 257, para, por meio dela, garantir a cobertura ao proprietário inadimplente, resguardando, entretanto, a ação de regresso ou mesmo compensação com os prêmios vencidos (AgInt no REsp n. 1.798.176/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019).
4. O direito de regresso da seguradora em face do proprietário do veículo (art. 7º, § 1º da Lei 6.194/74) deve ser exercido em ação própria, na qual caberá à seguradora ver reconhecida a procedência da sua pretensão. Não há de plano, portanto, o referido direito a compensação (art. 369 do Código Civil).
5. Nestes termos, restando comprovado o acidente e o dano dele decorrente, sobressai o direito do segurado à percepção do seguro DPVAT, sendo irrelevante seu inadimplemento à época dos fatos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000054-09.2017.8.08.0054. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível: Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 22/05/23). (grifo nosso)

Por fim, com relação à correção e monetária e aos juros de mora, tem-se que, nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste e. TJ/ES, aquela deve ter seu termo inicial na data do evento danoso e estes na data da citação, tal como fixado na r. sentença recorrida. Quanto aos índices aplicáveis, verifico que, de fato, a sentença deixou de consignar que a correção deve ser feita pelo INPC e os juros pela SELIC, vedada a cumulação.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APELO IMPROVIDO. CORREÇÃO EX OFFICIO DOS TERMOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.

I – Considerando que no caso do Autor houve perda funcional incompleta de intensa repercussão (75%) de um dos membros inferiores, sua indenização há de se dar no percentual de 70% de 75%, ou seja, R$ 13.500,00 x 75% x 70% = 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que corresponde aos termos fixados na sentença.

II – Quanto a perda funcional incompleta de média repercussão (50%) no quadril, reclama a Recorrente a aplicação de 10% sobre os 25%, a resultar em 2,5% o que não encontra amparo na legislação do DPVAT.

III – Nos termos da jurisprudência do STJ, incide correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. Correção ex officio.

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença corrigida de ofício. (TJ/ES. Apelação Cível nº0018788-35.2020.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação: 05/06/24). (grifo nosso).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fixar como índice da correção monetária o INPC e dos juros moratórios a SELIC, vedada a cumulação.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.